Tribunal: TJES
Processo: 5000886-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE PINTO SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PINTO SOBRINHO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A
, indeferiu o pedido liminar no sentido de que o requerido se abstivesse de descontar valores nos seus proventos, referente ao empréstimo consignado.

Irresignado, a parte agravante sustenta que o Banco agravado maquiou um serviço de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, fazendo o requerente acreditar que o valor do crédito sacado fosse o valor emprestado e que seria quitado com os descontos mensais de R$61,02, não esclarecendo que este é referente ao Reserva de Margem Consignável (RMC), calculado no importe de 5% sobre a renda mensal, o qual não tem fim.

Assevera que é evidente a violação ao dever de informação por parte do agravado, uma vez que, nos termos do inciso III, do art. 6º, do CDC a informação deve ser adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem.

Alega, ainda, que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês que se passa o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda. E, para piorar ainda mais a situação, quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação.

Por fim, requer a procedência do presente recurso no sentido de que seja concedida a tutela antecipada para suspender os descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4214073, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PINTO SOBRINHO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A
, indeferiu o pedido liminar no sentido de que o requerido se abstivesse de descontar valores nos seus proventos, referente ao empréstimo consignado.

Irresignado, a parte agravante sustenta que o Banco agravado maquiou um serviço de cartão de crédito como se fosse empréstimo consignado , fazendo o requerente acreditar que o valor do crédito sacado fosse o valor emprestado e que seria quitado com os descontos mensais de R$61,02, não esclarecendo que este é referente ao Reserva de Margem Consignável (RMC), calculado no importe de 5% sobre a renda mensal, o qual não tem fim.

Assevera que é evidente a violação ao dever de informação por parte do agravado, uma vez que, nos termos do inciso III, do art. 6º, do CDC a informação deve ser adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem.

Alega, ainda, que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês que se passa o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda. E, para piorar ainda mais a situação, quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação.

Por fim, requer a procedência do presente recurso no sentido de que seja concedida a tutela antecipada recursal para suspender os descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

Em decisão lançada no ID nº 4214073, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu
o pleito liminar, no que tange a suspensão do desconto referente ao empréstimo consignado no benefício previdenciário do agravante.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De uma análise sumária das razões e documentos acostados aos presentes autos – tão somente o que me cabe apreciar nesta fase processual –, os requisitos supramencionados, a meu sentir, restaram demonstrados no presente caso.

Sobre o tema, relembro que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da presente ação, verifica-se que o requerente/agravante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

No caso em exame, apesar de a decisão vergastada ter compreendido não haver o requerente trazido aos autos comprovação suficiente da probabilidade de seu direito perquirido, sabe-se que há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço,
consoante o artigo 14 do CDC.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, repito, torna-se ônus do Banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Ademais, pelos documentos acostados aos autos pela parte recorrente, é possível verificar que o requerente é devedor de diversos outros empréstimos, gerando descontos mensais que podem lhe causar dano irreparável, inclusive inviabilizando a sua manutenção em situação digna.

Assim, estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de descontos efetivados em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência do agravante. Logo, torna-se razoável a suspensão dos descontos até a resolução da lide.

Aliás, ressalto que essa medida não é irreversível, visto que, caso comprovada a regularidade do contrato bancário, os descontos voltarão a ser realizados.

Por fim, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória
para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes, sobretudo cabimento de prova pericial para análise de possível cobrança abusiva dos juros contratuais.

Em conclusão, ante o exposto e perante os requisitos autorizadores para tanto,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pontuo, inclusive, que em matéria de relação de consumo, a Lei no 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Com efeito, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não: nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência, mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.

No caso em tela, o agravante, na condição de consumidor, deveria ter sido informado previamente acerca de todas as condições do mencionado serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável inclusive a respeito do prazo final do referido empréstimo.

Como se depreende dos autos, está sendo debitado de sua conta mensalmente desde fevereiro de 2017 a importância de R$ 61,02, sendo efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 4.088,34, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.431,00.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJES. Data: 11/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000889-56.2022.8.08.0014. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM ROUPAGEM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECÁLCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6o, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor. Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.

2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC. 3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.

5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.o, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.o, X, da Lex Legum.

6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ. 7. Recurso a que se nega provimento. (0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nessa ordem de ideias, presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal, a fim de suspender os descontos até a devida análise do mérito pelo Juízo de origem.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por J
OSÉ PINTO SOBRINHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida em sede recursal para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título do empréstimo consignado no benefício previdenciário do agravante
.

É como voto.

1.(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
. Acesso em 05/10/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

1)
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

2)
Na análise da presente ação, verifica-se que o requerente/agravante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

3)
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, repito, torna-se ônus do Banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

4)
A Lei no 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

5)
O agravante, na condição de consumidor, deveria ter sido informado previamente acerca de todas as condições do mencionado serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável inclusive a respeito do prazo final do referido empréstimo.

6)
Presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal, a fim de suspender os descontos até a devida análise do mérito pelo Juízo de origem.

7)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.